Tribunal: TJSP
Processo: 0025672-40.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
COMPETÊNCIA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Julgamento anterior do recurso interposto na fase de conhecimento (apelação), pela Colenda 12a Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça – Prevenção caracterizada – "A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a competência preventa para os feitos

Ementa:
COMPETÊNCIA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Julgamento anterior do recurso interposto na fase de conhecimento (apelação), pela Colenda 12a Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça – Prevenção caracterizada – "A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a competência preventa para os feitos originários conexos e para todos os recursos, na causa principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos de execução dos respectivos julgados" – Art. 105 do Regimento Interno do TJ-SP – Recurso não conhecido, determinada a remessa dos autos, por prevenção, à 12a Câmara de Direito Privado.